Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801372-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PACIENTE NECESSITA REALIZAR EXAMES MÉDICOS PARA RASTREAMENTO DE ALERGIA E DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ADRELINA AUTOINJETÁVEL. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA RESGUARDAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA POR MEIO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RISCO DE CHOQUES ANAFILÁTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MEDICAMENTO NÃO REGULAMENTADO PELA ANVISA (ADRENALINA NA FORMA DE CANETA AUTO INJETÁVEL), MAS ESSENCIAL PARA A SAÚDE DO INTERESSADO.

PARTICULARIDADE DO CASO JUSTIFICA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO BENS MAIORES E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando garantir o tratamento de saúde
aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Em que pese o fármaco em questão não ser incorporado pela Anvisa na forma de caneta auto injetável, trata-se de adrenalina, medicamento já padronizado na forma de ampola que, nos termos do precedente do Supremo Tribunal Federal em julgamento da Suspensão de Liminar 549 (320)
referente à
Ação

Civil Pública nº 0224620-24.2011.8.04.0001
, consignou

afastar qualquer óbice à importação do medicamento, conforme regras estabelecidas pela própria Anvisa.

4. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do CPC. Decisão mantida.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA que, nos autos da
Ação Civil Pública
(proc. nº 0800469-85.2019.814.0000),

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando ao Município de Benevides e ao Estado do Pará que providenciem, no prazo de 48 horas, a realização exames médicos de hemograma, IGE Total, Hx2, Rd201, I6, I70, I71, Er1, Nx1, Fx2, Fx3, Fx5, F717, C279, I1, I4, I3 para rastreamento de alergia, bem como o imediato e contínuo fornecimento de adrenalina autoinjetável 0,15 mg em favor da criança Raryson Samuel Gomes da Rocha Oliveira, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, consignando a possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o fornecimento do medicamento.

No caso em tela, o Juízo de piso concedeu a tutela antecipada nos autos de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Pará,

em favor do infante Raryson Samuel Gomes da Rocha Oliveira, o qual necessita realizar exames médicos para rastreamento de alergia, sendo que, em razão de uma picada de inseto, o quadro de saúde da criança se agravou, sendo também necessário o fornecimento do medicamento Adrenalina Auto Injetável 0,15mg, em caso de reações anafiláticas, conforme prescrição por médica alergista e imunologista.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente
Agravo de Instrumento
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, que o medicamento Adrenalina Injetável, só possui apresentação em marcas importadas, não integrando as listas oficiais do Sistema Único de Saúde – SUS, nem ao menos sendo regulamentado pela ANVISA.

Aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda proposta, atribuindo a responsabilidade à União no fornecimento do medicamento, defendendo a necessidade de sua inclusão no feito e a competência da Justiça Federal
.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau e, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão impugnada (id 2755871).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão interlocutória,
indeferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos legais (id 2781925).

O agravado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, para que seja mantida a decisão (id 2848772).

O Estado do Pará interpôs
Agravo Interno
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id 3146653). O Agravo Interno oposto pelo Estado ao Pará não foi conhecido, conforme Acórdão (id 4014685).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou manifestação, ratificando as contrarrazões ao recurso (id 4617117).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

No caso concreto, o cerne da questão recursal consiste na pretensão do Estado do Pará de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, que determinou a disponibilização de exames médicos e de adrenalina autoinjetável, argumentando a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de remessa do feito para a Justiça Federal, afirmando que o referido medicamento não integra as listas oficiais do SUS e também não é regulamentado pela ANVISA.

Analisando os autos, verifica-se que o paciente é uma criança que necessita realizar os exames médicos prescritos para rastreamento de alergia, assim como precisa da disponibilização do medicamento de adrenalina autoinjetável, com o fim de evitar o agravamento do quadro de saúde do paciente, em decorrência da picada de insetos que podem provocar efeitos danosos e graves à saúde do infante.

Feitas essas considerações, registro que a teor do que dispõe do artigo 1.019

do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.

No caso vertente, analisando os argumentos e o acervo probatório produzido, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido, pois a
pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal

.

A Lei n°
8.080
/90 regulamenta as ações e serviços de saúde, considerando ser direito fundamental do ser humano e encargo do Estado prover as condições indispensáveis para a garantia da saúde, nos três escalões hierárquicos, como dispõe os artigos
1º
,
2º
e 4º, enquanto que o artigo 6º do mesmo diploma, em seu inciso I, alínea d, determina que
está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de ações de “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”.

Sobre o tema, confira-se trecho do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento da Medida Cautelar PETMC 1246/SC:

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput) ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida”.

Ainda, o
STJ em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, assim decidiu:

“A
realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador
" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Destaco também, a doutrina de Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

Como se vê, a condenação do Poder Público a providenciar de imediato fornecimento de 02 (duas) unidades de Adrenalina auto injetável, bem como a realização dos exames HX2, RD201, F23, F24, EX1, MX1, Eletroforese de hemoglobina e Parasitológico MIF, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos nestes casos.

Assim, em que pesem
as alegações acerca do medicamento não ser aprovado pela Anvisa, trata-se de epinefrina (adrenalina), fármaco já padronizado na forma de ampola, o que entendo afastar qualquer óbice à importação do medicamento, conforme regras estabelecidas pela própria Anvisa.

No tocante a alegada ausência de responsabilidade do Estado do Pará agravante em disponibilizar a adrenalina autoinjetável e a necessidade de remessa do feito para a Justiça Federal, em razão da responsabilidade da União, registro que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

Relevante transcrever o comando constitucional:

"Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF).

Assim, observa-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Sobre a questão tratada no presente recurso, vale destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados.

Ademais, importa destacar que o fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, como no caso dos autos, consoante recomendação médica.

No caso concreto, verifico que a urgência e a necessidade de utilização de adrenalina auto injetável 015mg pela criança restaram demonstradas, tendo em vista que o órgão ministerial apresentou Relatório Médico para judicialização de acesso a saúde atualizado (id 14059374), no qual a médica alergista e imunologista demonstra a imprescindibilidade do medicamento, conforme prescrição, laudos e exames médicos constantes na ação principal.

A situação do paciente é um caso grave, necessitando realizar os exames solicitados para rastreamento de alergia, sendo que o medicamento é imprescindível, diante da possibilidade de
choques anafiláticos, inclusive do risco de morte.

Em decorrência disto,
foi prescrito o medicamento adrenalina na forma autoinjetável, de forma a evitar que eventuais crises evoluam de maneira tão rápida que as consequências possam ser fatais, caso não haja tempo hábil para deslocamento do infante do local em que se encontre até a unidade hospitalar mais próxima.

Nesse contexto,
foi prescrita a medicação adrenalina na forma autoinjetável, de forma a evitar que eventuais crises que evoluam de maneira tão rápida que as consequências possam ser fatais, caso não haja tempo hábil para deslocamento do local em que se encontre até a unidade hospitalar mais próxima.

Deste modo, deve ser assegurado ao paciente o tratamento imediato e necessário para a manutenção de sua saúde. Em
que pesem as alegações aduzidas pelo Agravante, não se vislumbra, neste momento processual, os requisitos hábeis a conceder o efeito suspensivo pleiteado haja vista o propósito da medida em salvaguardar o direito à vida e saúde da menor.

Portanto, em que pesem as alegações aduzidas pelo agravante, não se vislumbra, neste momento, lesão grave que cause difícil reparação ao Estado do Pará, pois observo possibilidade de dano iminente, na medida em que
a decisão do juízo “
a quo
” fundou-se na necessidade de salvaguardar o direito à vida e saúde da adolescente agravada.

Inclusive,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação

Civil Pública nº 0224620-24.2011.8.04.0001 manifestou-se a

respeito do medicamento ora requerido, conforme
in verbis:

“Embora não seja adequado, a priori, que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédio não registrado na ANVISA, a situação destes autos não me parecer envolver tratamento experimental ou coisa do gênero. É que o medicamento de que necessita a paciente (adrenalina/epinefrina) é fornecido pelo Estado do Amazonas para uso hospitalar. Acontece que a criança interessada, conforme o atestado médico, requer pronto assistência, mediante o consumo do medicamento via caneta injetora. Sendo assim, a peculiaridade do caso justifica a medida excepcional adotada pelo Juízo prolator da liminar, sem que haja nenhuma grave lesão à ordem ou economia públicas. (Suspensão de Liminar 549, Ministro Ayres Brito, 19.06.2012, DJE 21.06.2012) (grifei)

Ainda em relação ao fornecimento de adrenalina autoinjetavel em situações peculiares, segue o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (...)

Embora a autoridade não tenha afastado, em princípio, a indicação da Epinefrina autoinjetável para a anafilaxia alimentar que acomete a autora, a discussão acerca da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está suspensa em razão da afetação do Recurso Especial n.º 1657156/RJ pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para Agravo de Instrumento - Processo nº 0011335 21.2017.8.19.0000 julgamento como repetitivo, cabendo ao juiz da causa apreciar as questões consideradas urgentes.

(...)

REFORMO A DECISÃO PRIMEVA PARA AFASTAR A LITISPENDÊNCIA E DEFERIR PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, BEM COMO DETERMINAR AOS RÉUS FORNECEREM IMEDIATAMENTE OS AS SUBSTÂNCIAS NECESSÁRIAS AOS MEDICAMENTOS, INSUMOS, EXAMES OU INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS DE QUE PRECISE A REQUERENTE PARA CONTINUIDADE DE SUA SAÚDE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE FIXO EM R$100,00 (CEM REAIS) ATÉ O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA QUE ORA DEFIRO, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, ANTE A GRAVIDADE DA DOENÇA QUE ACOMETE A PACIENTE, POR PRAZO INDETERMINADO. DIREITO A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS. SÚMULAS 59, 60, 65 E 180 DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00113352120178190000 RIO DE JANEIRO IGUABA GRANDE VARA UNICA, Relator: CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2017)

Mandado de segurança – Fornecimento de epinefrina/adrenalina autoinjetável – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Comprovação da gravidade do caso do impetrante, justificando a disponibilização na forma autoinjetável – Relatório clínico detalhado, não impugnado a contento – Recurso voluntário que aborda apenas a multa diária fixada e o limite estipulado – Redução dos valores considerando as peculiaridades do caso – Recurso voluntário desprovido e parcialmente provido o recurso oficial.

(TJ-SP 10098270220168260602 SP 1009827-02.2016.8.26.0602, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 31/07/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2018)”

Portanto, não observo presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor do agravante, pelo que deve ser mantida a decisão guerreada para, excepcionalmente, assegurar o fornecimento do medicamento prescrito para salvaguardar a saúde o infante.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTRUMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 24 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/05/2021